Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-78.2022.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE OPORTUNIDADA PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – PEDIDO EXTEMPORÂNEO – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – PRECLUSÃO – RECORRENTE ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO JUDICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – INCONSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO RECORRENTE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO DO RECURSO DESPROVIDO.
1. “A jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 115.647/GO).
Ademais, não foi demonstrado o prejuízo ocasionado ao recorrente, que durante toda a instrução judicial, foi assistido por defesa técnica constituída, não havendo, pois, que se falar, em tais circunstâncias, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal).
2. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.
3. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Outrossim, no caso destes autos, a concessão ao insurgente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003303-78.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES - CPF: 022.444.741-60 (RECORRENTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), MARCOS DUARTE DA SILVA - CPF: 053.282.181-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA ROCHA SANTOS - CPF: 056.326.901-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
: NULIDADE DESTE PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
FALTA DE OPORTUNI
DADA

PARA
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À
ACUSAÇÃO

– PEDIDO EXTEMPORÂNEO
–
“
NULIDADE DE ALGIBEIRA
”
– PRECLUSÃO –
RECORRENTE ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO JUDICIAL
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO – 2.
MÉRITO
:
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– INCONSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
3
.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO RECORRENTE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL –

4
.
PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO DO RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
A
jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
”
.

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
115.647/GO).

Ademais,
não foi demonst
rado o prejuízo ocasionado ao recorrente, que durante toda a instrução judicial, foi assistido por defesa técnica constituída
, não havendo
, pois,
que se falar,
em tais
circunstâncias, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal).

2
.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia
do
recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao
crivo do Conselho de Sentença.

3
.
Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal).
Outrossim,
no caso destes autos, a concessão ao
insurgente
do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após
ele
ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4
.
Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Juína
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001134-89.2020.8.11.0025
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
por motivo
torpe, pelo emprego de meio cruel
e

de

emboscada

(art. 121, § 2o, I
, II
I e IV, do Código Penal)
, determinando
a sua submissão a
julgamento pelo Conselho de Sentença d
aquela
unidade judiciária.
No
referido
édito Guilherme de Jesus Oliveira e
Adeilson
Florêncio Cardoso também foram pronunciados
pelo referido ilícito penal
, contudo, por não recorrerem, o processou foi desmembrado
apenas em
relação
a Anderson Luiz.

N
as razões que se encontram no ID
153025244, p. 471/475,

o recorrente
suscita preliminar de nulidade
deste processo
ao argumento de que houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e a ampla defesa, em razão da falta de oportuni
dade
de apresenta
r
resposta à
acusação
;

e
por ter tomado ciência da
presente
ação apenas
na
fase
final. No mérito,
postula

a sua despronúncia, ao argumento de que não há provas suficientes que evidenciem a autoria e materialidade delitiva quanto ao delito de
homicídio
;
bem como em razão da “
existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade por não ter participado e nem cooperado com o ocorrido
”
; requerendo, ainda
,

a revogação da sua prisão preventiva
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
153025249
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo
a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito,
o desprovimento do
presente
recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
158903174
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste
process
o
por c
erceamento de defesa
. Falta de oportunidade para apresentar resposta à acusação
; e por ter tomado ciência
da presente
ação
na fase final

O
recorrente suscita
, n
esta
preliminar
, a
nulidade
deste processo,
ao argumento de que houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e a ampla defesa, em razão da falta de oportuni
dade

para
apresenta
r
resposta à
acusação
;
bem como por ter tomado ciência
do trâmite da presente
ação apenas em
sua
fase final
.

Todavia,
não assiste
razão
ao recorrente
.

Com efeito,
não obstante o recorrente não tenha sido citado e apresentado sua defesa preliminar, ficou
demonstrado
que compareceu espontaneamente
aos autos do
processo
acima citado
, após sua intimação para a audiência de instrução e julgamento, constituindo defesa técnica, sanando, dessa forma, eventual vício decorrente da sua ausência de citaç
ão, nos termos do art. 570 do Código de Processo Penal.

Por conta d
isso,
não
se pode
falar em cerceamento de defesa e desobediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por falta da
apresentação da
resposta à acusação, uma vez que o
recorrente
, oportunamente, obteve conhecimento da
tramitação desta
ação penal e foi assistido pela defesa técnica
constituída, durante toda a
fase
de instrução processual penal, de modo que, conquanto não tenha
sido
apresentad
a
resposta à acusação,
seu defensor
teve
a
oportunidade de fazê-l
a
antes do encerramento da instrução processual, quedando-se inerte
acerca da matéria
até mesmo em suas alegações finais.

É importante esclarecer
, ainda nesse diapasão,
que o recorrente foi integrado à ação penal após o aditamento da denúncia
rea
lizado
pelo Ministério
Público,
no dia
1o de junho de 2021 (ID 153025244, p. 35
-
37)
;
tendo sido

intimado e compare
cido
(por videoconferência) à audiência de instrução e julgamento, realizada
em
dia 7 de julho de 2022,
juntamente com seu
advogado constituído, Michael Menezes Machado,
cujo profissional
lhe acompanhou durante toda a instrução processual e aquiesceu com o encerramento
dessa fase processual
, apresentando as alegações finais, nas quais
se manifestou
pela revogação
da
prisão preventiva do
insurgente
e
por
sua absolvição sumária ao argumento de que não há provas acerca do seu envolvimento na prática
delitiva
,
sem
, contudo,
mencionar
qualquer linha
acerca da nulidade ora arguida
ou
solicitar
reabertura de prazo para
oferecer defesa preliminar
ou
requerer
novas provas.

Não é demais registrar que a forma como o defensor do recorrente se portou, mantendo-se silente e reservando
para arguir a citada
nulidade para momento posterior, no caso, apenas em sede recursal,
consubsta
ncia a

prática conhecida como “nulidade de algibeira”,
que
vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que
aquela corte
entende se tratar de estratégia
na qual
a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto
vício oportunamente no futuro, quando
de
v
eria
ser
infirmada

d
e imediato, logo após a sua ciência.

Aliás, acerca do tema,
este é
o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE AMEAÇA E ESTELIONATO. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE NA AUDIÊNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
DJe
de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora
Ministra CÁRMEM LÚCIA,
DJe
de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 25/10/2019. STJ:HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018,
DJe
de 3/4/2018. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, nos moldes do art. 400 do CPP, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão. 3. Na hipótese, embora o interrogatório do paciente tenha ocorrido no início da instrução, não houve irresignação tempestiva da defesa constituída, ou seja, na própria audiência, tampouco em sede de alegações finais, limitando-se, naquela ocasião, a pleitear o reconhecimento da inépcia da denúncia e a absolvição do réu.
4.
O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
.
5. Habeas corpus não conhecido.
(
STJ,
HC 644.690/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE INCONSISTÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão monocrática que não conheceu do pedido, ao argumento de que a matéria já havia sido decidida na apelação. 2. Em consulta ao
AResp
446.040/GO interposto pelo ora recorrente do acórdão que julgou a apelação nestes autos referenciada, verifica-se que a sentença condenatória data de agosto de 2010 e as razões da apelação são de abril de 2011 e, dentre as nulidades lá
arguídas
, não consta qualquer menção à questão de que houve resposta absolutória ao
3a quesito
, mas houve lavratura de sentença condenatória pela Juíza Presidente. 3. Não se vislumbra, nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi
arguída
no recurso de apelação criminal, ou seja, na primeira oportunidade em que teve a defesa de se manifestar. Precedentes. 4. Demais disso,
a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a
chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
.
5. Não há falar em indevida supressão de instância, pois a decisão ora atacada lançou mão de argumentos para fundamentar a razão pela qual não haveria necessidade de se retornar os autos ao Tribunal de origem para julgamento da matéria suscitada, até porque tal análise não caberia mais ao TJGO, consoante explicitado no acórdão originário atacado. 6. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no RHC 115.647/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
20/10/2020).
Destacamos

De mais a mais,
é
sabido
que a sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. O preceito vem insculpido no
art.
563 do Código de Processo Penal,
segundo o qual
“
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa
”.

Desse modo, é forçoso reconhecer que o pedido visando à nulidade processual almejada pelo recorrente, ante a não apresentação de resposta à acusação, não merece ser acolhido, em razão da preclusão da matéria
. Além disso,
inexist
e

a
demonstração
do
prejuízo efetivo à
sua
defesa, eis que os atos processuais
foram acompanhados
por seu defensor contratado
, em obediência ao contraditório
judicial, tendo

sido
oportunizad
os o contraditório e
a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade a ser declarada sobre esse prisma
por este órgão revisor
.

Diante disso, a preliminar deve
ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória
aditada
, constante no ID
153025244
, p.
35
-
37
, narra os fatos desta forma:

[...
]

No dia 23/06/2020, no período
noturno
, em uma residência que estava em construção, localizada na Rua Aroeira, Bairro Padre Duílio, nesta comarca, os denunciados, todos integran
tes da
OrCrim
Comando Vermelho
, agindo com nítida intenção homicida, previamente ajustados, em unidade de desígnio e divisão de tarefas, por motivo
torpe
, meio
cruel
e mediante
dissimulação
, mataram a vítima MARCOS DUARTE DA SILVA, ocasião em que desferiram golpes com
facão
e
pedaço de madeira
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial criminal de fls. 79-82, o que foram suficientes para causar sua morte.

O denunciado 3) ANDERSON, o qual é um dos líderes regionais da organização criminosa Comando Vermelho – CV, ordenou/autorizou que os demais denunciados executassem a vítima em razão dela se declarar integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.

Para concluir tal objetivo, o denunciado 2) ADEILSON entrou em contato com a vítima e
dissimulou
a intenção homicida, momento em que a chamou para fumar maconha em uma casa que estava sendo construída.

Assim, a vítima e o denunciado 2) ADEILSON foram ao referido local e quando se preparavam para fumar maconha, o denunciado 1) GUILHERME, que estava de
tocaia
, a atacou com golpes facão.

Na ocasião, o denunciado 1) GUILHERME desferiu 03 (três) golpes de facão, os quais atingiram as mãos, os braços e o pescoço da vítima, e, em seguida, apossou-se de um pedaço de madeira e desferiu outros golpes contra ela.

Sem demora, o denunciado 2) ADEILSON apoderou-se do referido facão
e também
desferiu golpes contra a vítima e, ao final, cortou seu pescoço.

A atuação do acusado 3) ANDERSON foi de suma importância para a ocorrência do homicídio, uma vez que
coordenou
toda atuação dos demais denunciados, notadamente ao tomar a
decisão final
e
autorizar
que matassem o rival da organização criminosa.

O crime também foi praticado mediante dissimulação, eis que a vítima foi
atraída
ao local dos fatos sob o pretexto de que fumariam maconha.

O
meio cruel
resta evidenciado em razão de ter sido aplicado
sucessivos golpes com pedaço de madeira e com facão
contra a cabeça, pescoço e braços da vítima, incutindo a ela, demasiado e desnecessário sofrimento, revelando total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum.

Os denunciados agiram por motivo
torpe
, haja vista que mataram a vítima em razão dela se declarar membro de uma facção rival.

[...]

Destaques no original

É cediço que a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade,
consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

A
inda em relação ao assunto,
não se pode olvidar
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira
, que
tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda
,
que tem a sua
culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso em apreciação,
a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID
153025243
, p.
13
-1
4
);
termo de apreensão (ID 153025243, p. 19); relatório de imagem da vítima – local do fato (ID 153025243, p. 23
-
24);
boleti
ns
de ocorrência (ID
153025243
, p.
56/57 e 58/61
);

relatório
de investigação
policial (ID
153025243
, p.
66
-
71
);
termo de entrega (ID 153025243, p. 81
/82
);
l
audo
p
ericial n. 610.2.06.2020.007123-01;
certidão de óbito (ID 153025243, p. 102);
l
audo
p
ericial n. 610.2.06.2020.007122-01 (ID 153025243, p. 106
-
129);
relatório n. 150/2020 (ID 153025243, p. 134
-
136)
; relatório de degravação policial (ID 153025243, p. 146
-
155);
e
laudo de necropsia (ID 153025243, p. 336
-
345);
bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que
o recorrente

concorreu para a
prá
tic
a

d
o crime doloso contra a vida

narrado na exordial
, porquanto
não obstante tenha alegado que
não há indícios de provas contra sua pessoa,
as provas produzidas durante a instrução processual, até o momento, demonstram que
el
e, em tese, exercia papel de relevância n
a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”,
tendo dado o aval para que
a vítima,
aparentemente
membro da facção criminosa r
ival
denominada “Primeiro Comando da Capital”
, fosse morta.

A propósito,
veja-se
esta parte do
depoimento judicial da
testemunha
Woshington

K
ester
:

[...] que com a prisão de
Adeilson
e Guilherme o celular deste último foi apreendido e com autorização judicial extraíram conversas reveladoras sobre o homicídio, sendo possível constatar que os acusados
Adeilson
e Guilherme combinaram de levar a vítima em uma casa onde ela seria assassinada, além de mencionarem sobre o modus operandi, dizendo:
“ nós
vamos no facão mesmo”.
Além disso, segundo a testemunha Anderson Cavalcante e Guilherme teriam trocado mensagens mencionando matar a vítima por ela ser de uma facção rival, dizendo que Anderson Cavalcante seria uma espécie de padrinho do CV
. [...]
.
(Trecho
s
extraído
s
da sentença de pronúncia
vista no
ID 153025244, p. 415)
Destacamos

A
demais
disso,
d
o relatório de desgravação policial, verifica-se que entre
as conversas do celular do
corréu
Guilherme de Jesus Oliveira, vulgo “Sentinela”,
foi
compartilhado uma mensagem
, em 23 de junho de 2020,

em tese,
recebida do recorrente, vulgo “Bomba”
,
pedindo para averiguar se, de fato, a vítima pertencia à facção criminosa rival, a fim de “
Não é sair torrando
qualqer
um assim não
”
.

Confira-se, a
esse respeito
,
esta parte do referido relatório:

[
...
] Áudio de Anderson Cavalcante Fernandes – vulgo “BOMBA”: Logicamente,
o cara três
cuú
, confirmado,
cê
tá ligado que não pode, entendeu
! Tem foto dele no Facebook fazendo tudo três, tendeu! Se tem pelo menos alguma foto que tem que ser confirmado que às vezes isso pode ser intriguinha de um e de outro ai, tendeu!
Tem que ser confirmado, senhor sabe, senhor tem
aaa
, senhor tem a visão da família, o senhor é visionário! Não é sair torrando qualquer um assim não!
O cara tem foto dele, pergunta pra essa menina se ela tem foto dele, intendeu! Dele fazendo sinal de três tudo, intendeu! [...].

(
Parte do
relatório de desgravação policial, extraído do celular do acusado Guilherme de Jesus Oliveira
visto no
ID 153025244, p. 55)

Destaques no original

Outrossim, a
pós
Guilherme
de Jesus
combinar com
Adeilson
, outro corréu,
como seria
praticado o crime contra a vítima
, aquele pediu para que
este
aguardasse
a autorização
do recorrente
a
fim de
concretizar o
injusto penal
,
tendo,
após alguns minutos
, o primeiro respondido
que o
“
aval
”
teria sido dado, consoante se infere destes trechos do relatório de degravação:

[...] No dia 23/06/2020 23:12:48(UTC+0),
ADEILSON FLORÊNCIO CARDOSO
vulgo “
Mano Cabuloso
” inicia um diálogo com Guilherme, onde este fala que o “
cara
”, referindo-se a
MARCOS DUARTE DA SILVA, estaria
esperando eles
para usar drogas
. Segue diálogo:

[...]

Em seguida, Guilherme indaga Mano Cabuloso “
TAO QUAL VAI SER
”, ou seja,
como seria feito a atuação criminosa em desfavor da vida da vítima “Marcos Duarte da Silva”
.

Adeilson
Florêncio Cardoso em seguida fala que a vítima “
já
ta
na mão
”, ou seja, já estava em poder dos criminosos; com a sua “liberdade restrita”.

Adeilson
, vulgo Mano Cabuloso, fala ainda que irá matar a vítima no “
facão mesmo sem anistia
”

Segue o diálogo:

[...]

Guilherme responde
Adeilson
dizendo “
PERAEE ZEE
”, ou seja, PARA
AGUARDAR O AVAL DO “BOMBA”
para assim, então praticar o intento criminoso. Segue o diálogo:

[...]

Depois de alguns segundos, Guilherme
repercute para
Adeilson
, O AVAL DE “BOMBA” para então matar Marcos Duarte da Silva, que poderá ser de “faca” e “pau”
.
[...]

(
Trechos do
relatório de desgravação policial, extraído do celular do acusado Guilherme de Jesus Oliveira
visto no
ID 153025244, p. 101
-
10
2
)
Destaques no original

Além do mais,
consoante
foi
mencionado na sentença de pronúncia:

[...] Há ainda diálogos em que Anderson teria garantido um local para que o corréu Guilherme se evadisse da região, dizendo: “
Vai
cê
tensa nada mano, tem nada de tenso não tendeu!
Polícia vai
caçá
, alguém viu o
cêis

levano

os cara
pra
lá?.
Amanhã
cêis
sai daí, manhã
cêis
sai daí”.

Guilherme, por sua vez, em outra conversa menciona sobre o homicídio:

(...)“
Demorô
é o que liga
memu
, daí queima a placa do bagulho ne, daí já é! É EU TO CIENTE POH, ELES NEM, NEM FLAGRARO NADA NÃO, TÁ LIGADO, NÓIS PASSAMO NA ESQUINA ALI PÁ VÊ DE QUAL QUI ERA, TEM NEM MOVIMENTAÇÃO AINDA NEM NADA, TÁ LIGADO,
NINGUÉM NEM SABE DESSE CARA AINDA NÃO, NINGUÉM DEU NEM FALTA NELE
” [...].

(
Trechos
da s
entença de pronúncia
vista no
ID 153025244, p. 416)
Destaques no original

Por conta disso,
n
ão
obstante

o recorrente
tenha
sustentado que não há provas capazes de apontar
os
indícios de autoria delitiva

a sua pessoa
,
postulando
, por conseguinte,
sua
absolvição sumária
“
em razão da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade por não ter participado e nem cooperado com o ocorrido
”
,
o certo é que
, além de
ele
não ter demonstrado no que consistiria a referida excludente de ilicitude,
sua
tese de inexistência de indícios de sua participação
na empreitada criminosa
se encontra

isolada
nestes autos
.
Logo
, como
em
caso
s

que tais
,

não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente
que o pleito
de despronúncia
não merece prosperar.

Em
relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assevera que [...] “
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
)
”
.
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05.10.2021,
DJe

de
11.10.2021).

Por sua vez
, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, tem mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas
aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
TJMT,
N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
05
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
07
.
05
.
2021)

Destacamos

Diante do exposto, fica claro que os argumentos apresentados
pelo recorrente
não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para
que seja despronunciado.

Por consequência,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão
do recorrente
julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela
tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

De

outro
viés
,

no que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente, ao argumento de que
não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
releva ponderar que na sentença de pronúncia,
sua

restrição ambulatorial
foi reanalisada, tendo o magistrado indeferido o pleito de revogação, por estarem inalterados os
motivos que ensejaram a custódia provisória, para garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da
conduta, em tese, praticada
pelo insurgente
.

Por falar nisso,
confiram-se

os seguintes
trechos da
decisão
que decretou
e
daque
la que
manteve
a prisão preventiva do paciente
:

[...]

Não obstante a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se faz imprescindível no caso. A MATERIALIDADE e os INDÍCIOS DE AUTORIA do crime se materializam nos
B.Os

ns
. 2020.150092 e 2020.150049, Exame de Corpo de Delito, bem como fotos do corpo da vítima, depoimentos dos policiais, testemunhas outras e
interrogatório do acusado Guilherme de Jesus Oliveira na
Depol
, que confessou ter cometido o crime juntamente com outros corréus
, além do relatório de
degravação
, em que
os acusados teriam arquitetado o crime
,
supostamente executado por Guilherme de Jesus Oliveira e
Adeilson
Florencio Cardoso a mando de Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes, vulgo “bomba”, cujos relatório de degravação sugere que Guilherme teria relatado em conversa com “
Nay
” detalhes de como mataram a vítima
.

O
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade do indiciado causaria está evidenciado na circunstância do crime, isso porque
o relatório de degravação juntado aos autos revelaria a arquitetura do crime pelos acusados, tendo agido, se comprovado, mediante dissimulação chamando a vítima para fumar maconha em uma construção, oportunidade em que a atacaram iniciando uma série de GOLPES VIOLENTOS DE FACÃO e PEDAÇO DE MADEIRA, salientando que os acusados aparentam integrar a Organização Criminosa Comando Vermelho, motivado no fato de a vítima integrar a
Orcrim
Primeiro Comando da Capital, cenário a evidenciar o RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA
.

Ante o exposto,
DECRETO
a
PRISAO PREVENTIVA
de
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA, ADEILSON FLORENCIO CARDOSO
e
ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES
, alimentando-se o BNMP.
[...]

(
Trechos da d
ecisão que decretou a prisão preventiva
do paciente vista no
ID
153025244, p. 333).

Destacamos

[...]
Considerando que não houve alteração do cenário fático, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados pelas razões já constantes na decisão que decretou a prisão preventiva em 20.06.2022
(Id. 87967880, fl.1502/1505),
a qual faço referência “per
relationen
”, por ausência de fato novo
, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime,
DJe
16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus” [...].

(
Trechos da decisão
de
pronúncia
vista no
ID 153025244, p. 418).

Destacamos

Sendo assim, tendo em vista que, entre
a última
decisão e a presente data não adveio fato novo apto a desconstituir o cenário que ensejou a manut
enção do decreto constritivo do
recorrente, tem-se por inviável o acolhimento de seu
pedido
, devendo,
sua
pris
ão
preventiva ser mantida por seus próprios fundamentos.

Destarte,
no caso destes autos, a
revogação da prisão preventiva do
recorrente, além de ser inviável, afig
ura-se um contrassenso após
ele
ter
respondido preso à ação penal
e ser mantida a sua pronúncia
, estando, o processo
,
pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Juína
, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023